Tribunal: TJDFT
Processo: 0735118-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora que postulava a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não ocorreu a prescrição, pois, em que pese tenha sido exonerado em 12/1/2016, aviou requerimento administrativo que somente foi apreciado em 30/8/2019, não correndo nesse período o prazo prescricional.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61618915, 61618918). Contrarrazões apresentadas (ID 61618922).
3. Consta dos autos que a parte recorrente foi admitida no cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 30/5/1985, sendo desligada em 9/3/2001. Consta, ainda, demonstrativo de licenças-prêmio do servidor com nove meses não usufruídos e averbados relativos a esse período (ID 547341510, 54734151), bem ainda, a informação de que, após novo ingresso do recorrente no mesmo cargo público, em 7/2/2014, foi desligado em 12/1/2016 (ID 54734220), não fazendo jus a esse período por não ter completado o quinquênio de efetivo exercício.
4. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida.
5. Verifica-se que a parte recorrente formulou requerimento administrativo no ano de 2014, logo após seu segundo ingresso no cargo, cujo pedido restou indeferido. Seguiu-se o pedido de reconsideração aviado em 27/4/2018, o qual restou novamente indeferido em 31/8/2019, sob o fundamento da ocorrência da prescrição quinquenal (ID 54734151, pág. 3-4). Nesse contexto, embora não conste nos autos a data da decisão que negou o pedido do recorrente, é certo que ele solicitou a reconsideração da decisão em 27/4/2018. E tendo em vista que pedidos dessa natureza não têm o condão de reabrir o prazo prescricional, sua pretensão restou parcialmente fulminada pela prescrição, considerando que ação foi ajuizada em 29/6/2023. Assim, faz jus o recorrente apenas ao terceiro quinquênio, cujo período aquisitivo vai de 30/5/1995 a 29/5/2000, porquanto reconhecido pela Administração Pública em 28/12/2022 (ID 54734220, pág. 3).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente para conceder ao recorrente o direito à conversão em pecúnia referente ao terceiro quinquênio, cujo período aquisitivo vai de 30/5/1995 a 29/5/2000. A planilha com os valores devidos e correção deverá ser apresentada no Juízo de origem para fins de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.